Tribunal: STF
Processo: AI 735342
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ausência de prequestionamento. Art. 5º, inciso XXXV. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 




2. A questão constitucional trazida apenas na oposição de embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. 




3. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




4. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 




5. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.